Tribunal: CARF
Processo: 10530.720499/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.720499/2014-44
ACÓRDÃO
3201-013.034 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
H T O HOSPITAL DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 18/08/2008, 30/01/2009, 08/05/2009
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-DECLARADA. PROCEDÊNCIA.
É cabível a multa de 75% em caso de compensação considerada não
declarada em função de ter sido realizada com crédito decorrente de ação
judicial não transitada em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale (Relatora), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Fabiana Francisco de Miranda, que lhe davam parcial provimento para
limitar o valor da exigência a 60% do valor do crédito vinculado. Designado redator do voto
vencedor o Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Enk de Aguiar – Redator designado

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.034 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720499/2014-44
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Auto de Infração para aplicação de multa em razão
de declarações de compensações consideradas não declaradas, no valor de R$
575.369,50, com base no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003 (com redação dada
pela Lei no 11.488/2007).
Na descrição dos fatos do auto de infração consta o seguinte:
Multa aplicada em decorrência de compensação considerada não declarada,
conforme "Tabela Multa Isolada 75%", que é parte integrante e indissociável
deste Auto, nos termos das alíneas "a" e "e", do inciso II, do parágrafo 12, do art.
74, da Lei no. 9.430/96, de acordo com o Despacho Decisório no 1.716/2009, do
processo no 10530.723179/2009-89.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.034 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720499/2014-44
3

Destacamos a seguir, os principais pontos do citado Despacho Decisório no
1.716/2009, que considerou as compensações não declaradas, por estar
diretamente relacionado ao presente auto de infração:
10. (...) O requerente pleiteia compensação de crédito oriundo de ação judicial
proveniente do trânsito em julgado do Mandado de Segurança, processo n°
2002.33.00.018370-0. impetrado por SINDHOSBA - Sindicato dos Hospitais e
Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Estado da Bahia -. contra o Delegado da
Receita Federal em Feira de Santana/BA, acerca da isenção da Cofins para as
sociedades civis de profissão regulamentadas de assistência médica e hospitalar
filiadas.
(...)12. Na qualidade de substituto processual dos seus associados. O SINDHOSBA
impetrou contra o Delegado da Receita Federal de Salvador e Feira de Santana,
Mandado de Segurança Coletivo n° 2002.33.00.018370-0, com a finalidade de que
as Autoridades Impetradas se abstivessem de exigir de seus associados o
pagamento da Cofins, alegando o direito de seus associados à isenção tributária
relativa ao referido tributo, tendo em vista a inconstitucionalidade da Lei n°
9.430/96, lei esta que revogava o referido beneficio fiscal.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.034 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720499/2014-44
4
13. O trânsito em julgado do referido Mandado de Segurança ocorreu em
18/05/2007,
onde o Tribunal Federal da 1o região reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 56 da Lei n° 9430/96, assegurando a isenção para os
substituídos com sede em Feira de Santana e região abrangida pela respectiva
delegacia, bem como a restituição dos valores pagos, considerados indevidos.
14. O contribuinte apresentou a RFB em 02/06/2007 Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Transitada em Julgado, processo n°
10530.001828/2008-14. o qual foi deferido em 05/08/2008. tendo em vista que o
crédito a época tinha respaldo do transito em julgado do Mandado de Segurança
ns 2002.33.00.018370-0.
15. Considerando a discussão de índole constitucional atribuída á matéria de
revogação da isenção da Cofins e do posicionamento do STF, foi apresentado pela
Procuradoria da Fazenda Nacional Ação Rescisória, com pedido de antecipação de
tutela, na qual se pleiteia a rescisão de acórdão proferido na Apelação em
Mandado de Segurança n° 2002.33.00.018370-0, que no mérito entendeu pela
manutenção da sentença, com base na jurisprudência do STJ, no sentido de que a
LC n° 70/91, no que concerne a isenção da Cofins, as sociedades civis prestadoras
de serviços, tem natureza jurídica de lei complementar, só podendo ser revogada
por lei da mesma natureza, e não. por lei complementar.
16. Em decisão proferida em 24/03/2009 (fls. 41/43). o Tribunal Federal da 1a
Região deferiu o pedido de antecipação de tutela , reconhecendo a presença de
pressupostos ensejadores da medida antecipatória, haja vista que o acórdão
rescindendo está em desacordo com orientação recentemente firmada pelo col.
Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela constitucionalidade e legalidade da
revogação da isenção em comento, vez que a Lei Complementar n° 70/91, no
tópico referente a Cofins, por ter conteúdo de Lei ordinária, pode ser revogada ou
alterada por Lei ordinária.
17. Como pode ser observada no texto da decisão acima transcrita, a justiça
decidiu pela procedência da antecipação de tutela em ação rescisória e que esta
alcança a decisão rescindida (decisão transitado em julgado 18/05/2007 no
Processo de Apelação em Mandado de Segurança) de forma a desconstituir os
seus efeitos ab initiu, o que significa que a decisão judicial transitada em julgado,
não mais, dá suporte a Interessada, desde o início, a isenção da Cofins, bem como,
a restituição dos valores pagos, considerados indevidos.
art.. 489 do CPC. dada pela Lei 11.280/2006:
"Art. 486. O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da
sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, caso imprescindível e
sob os pressupostos previstos em lei, de medidas de natureza cautelar ou
antecipatória de tutela." 18. Cabe ressaltar, que ao tomar conhecimento da
decisão de deferimento da referida antecipação de tutela, o Seção de
Arrecadação da DRF-Feira de Santana encaminhou a Procuradoria da Fazenda
Nacional na Bahia uma consulta referente aos efeitos desta decisão no âmbito da
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.034 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720499/2014-44
5
RFB, obtendo como resposta, no Parecer GAB/PFN/BA no 117/2009, que o
deferimento da antecipação de tutela restabelece o direito do Fisco de cobrar os
débitos confessados em Declaração de Compensação, (..)19. Diante do acima
exposto, fica evidente que. atualmente, o crédito pleiteado pelo contribuinte não
tem como pressuposto a certeza e liquidez, visto que, a procedência da
antecipação de tutela em ação rescisória, segundo entendimento do STJ,
desconstitui a decisão passado em julgada, estabelecendo o status quo ante ,
ressurgindo, portanto, a exação do crédito tributário 20. Portanto, verificando que
o crédito que lastreia as compensações declaradas pelo contribuinte refere-se a
crédito decorrente de decisão judicial não transitado em julgado, visto que a
antecipação de tutela em ação rescisória desconstituiu a decisão passado em
julgada, estabelecendo o status quo ante, cabe considerá-la não declarada,
conforme art.74, §12, II, “d” da Lei n° 9.430, de 1996.
21. Assim sendo, cabe ainda a aplicação de multa isolada conforme previsão
contida no art. 18 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com as redações
dadas pela Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004, e pelo art. 72 da Medida
Provisória n° 252, de 15 de junho de 2005.
O contribuinte foi cientificado do auto de infração e apresentou a Impugnação,
alegando o seguinte:
A autuação busca o pagamento da Multa isolada de 75%, alegando não ter direito
a compensação considerada não declarada para quitação do débito do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação do débito
informado
nas
DCOMP
n°
32724.34334.180808.1.3.54-0626,
23318.68075.300109.1.3.54-9251 e 16952.26818.080509.1.3.54-9164 do fato
gerador de 24/09/2009, apurando um crédito tributário no valor de R$
575.369,50.
Preliminarmente, cumpre-nos enfatizar os seguintes pontos:
a) Que na auditoria o Termo de Início do Procedimento Fiscal a data de lavratura é
de 29/01/2014 e a data do Auto de Infração a data de lavratura é de 30/01/2014,
sendo a diferença de apenas 01 dia, como se vê, não houve ação fiscal para
esclarecimentos dos fatos, ou seja, para manifestação sobre a fiscalização, logo o
auto é nulo;
b) que na auditoria realizado pela autoridade fiscalizadora ficou constatado a
lisura do procedimento da Impugnante, seja na escrituração dos fatos tributáveis,
seja na sua conduta no que respeita ao pagamento dos diversos tributos de
competência da União. Tanto assim, que da ação fiscal não resultou em exigência
de nenhum tributo;
c) que, em conseqüência, pode-se concluir, a Recorrente é uma empresa séria,
respeitável e altamente cuidadosa em relação a suas obrigações fiscais.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.034 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720499/2014-44
6
NO MÉRITO 1- HOUVE DE FATO ERRO DA EMPRESA, AS ANTECIPAÇÕES DO
IRPJ/CSLL E RECOLHIMENTOS DO PIS FEITAS DURANTE OS PERÍODO DE
APURAÇÃO DE 2007 A 2008?
Ora, o contribuinte elaborou, tempestivamente, os balanços ou balancetes
mensais, com observância das leis comerciais e fiscais.
Não apontou a fiscalização, também, qualquer omissão de receita, despesas
indedutíveis, notas fiscais calçadas, omissão de compras, ou qualquer outra
irregularidade que implicasse em pagamento a menor do imposto devido ou
denunciasse a falta de confiabilidade da escrituração.
2- A MULTA APLICADA CORRESPONDENTE À INFRAÇÃO COMETIDA?
A multa que deveria ser aplicada pela fiscalização pela falta de recolhimento a do
art. 44, § 1°, inc. IV da Lei n° 9.430/96, (...):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2°, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
Atente-se para a dicção do inciso IV. A multa somente tem aplicação no caso de
pessoa jurídica que estando sujeita ao pagamento do imposto ou contribuição
deixar de fazê-lo, quando estiver no regime de estimativa.
Atente-se para o aspecto material da equação. O importante é que o tributo já
tenha sido considerado pago. Esse pagamento deve estar materializado em DARF,
devidamente escriturado no Diário, que evidenciem a inexistência de tributo
devido.
Tudo isso a Reclamante fez.
Como se vê, os valores acima referentes ao IRPJ/CSLL/PIS dos anos calendários de
2007 e 2008, por indeferimento das DCOMP's, processo administrativo n°
10530.723179/2009-89 do Despacho Decisório cuja ciência se deu em
29/03/2010.
Encontram-se parcelados através da Lei 11.941/2009 desde 27/11/2009, já
recolhidas 54 parcelas do referido parcelamento, logo, não há que se falar em
aplicação de penalidade, pois, a pendência fiscal foi regularizada antes do termo
de início da ação fiscal com lavratura em 29/01/2014 e com encerramento da
ação fiscal com lavratura em 30/01/2014.
Vale salientar, que o referido parcelamento já foi consolidado pela Receita
Federal do Brasil, assim, o Auto de Infração deve ser cancelado.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.034 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720499/2014-44
7
Ora, somente agora já com auto lavrado, multa cobrada, sequer faculta ao
Contribuinte para se justiçar através do dito Termo de Início de Fiscalização, em
verdade mais parece que o Auto (a sentença) já estava pronto, antes mesmo de
dar ao autuado o direito de, no tempo certo refazer, na medida do possível suas
provas em contrário.
Daí que os Contribuintes poderão reagir, quer à aplicação de multas, quer aos
efeitos relativos que se pretende impor a tal ato, fazendo uso, segundo suas
conveniências e possibilidades, dos remédios do debate administrativo diante das
instâncias de discussão da Secretaria da Receita Federal ou ingresso da ação
competente junto ao Poder Judiciário. O que ora se está fazendo.
Outro aspecto relevante também merece ser contestado. Como é sabido, o
direito prevê a imposição de sanções para o descumprimento de suas prescrições
normativas. Em matéria de Direito Tributário, tem relevo, como forma
sancionatória, a aplicação de multas contra aqueles que deixam de cumprir suas
obrigações, tanto aquelas ditas principais, quanto aquelas outras denominadas
acessórias.
Contudo, conforme se infere da interpretação do art. 150 da Constituição Federal,
em matéria tributaria a aplicação das multas não pode ocorrer de tal modo que
onere excessivamente o patrimônio do Contribuinte, causando o chamado
"confisco".
No caso sub exanime, percebam Vossas Excelências que com as multas de 75%,
apuradas como foram sobre base de cálculo alargada, sobressai a
confiscatoriedade. Como não se falar no caráter confiscatório de multas à
proporção de 75% que representam, isoladamente consideradas, muito mais da
metade do valor supostamente devido a título de Contribuições Previdenciárias?
Ademais, a multa é extorsiva e despropositada, pois para o presente caso no qual
se vislumbra de imediato que o Contribuinte pagou estes impostos, sendo-lhes
supostamente devidas diferenças, com base de cálculo arbitrada, lucro arbitrado
e o Decreto Federal 70.235/72 prevê em verdade dispensa total ou parcial da
penalidade pecuniária, nos termos do art. 40 nos casos em que não houver
reincidência nem sonegação, fraude ou conluio.
Diante destes fatos, principalmente por não prosperar a imputação principal, pois,
não é devida, pede seja reconhecida a nulidade da imputação da multa formal
catalogada nas Infrações ou, alternativamente, que seja imputada no valor menor
por ser de Justiça.
Atente-se para o aspecto material da equação. O importante é que o contribuinte
não descumpriu as obrigações tributárias, os impostos e as contribuições foram
regularizados.
Esse
pagamento
está
materializado
em
parcelamento,
devidamente escriturado nos Livros Contábeis.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.034 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720499/2014-44
8
Assim, não tendo havido falta de pagamento de imposto e contribuição não cabe
à multa cobrada, que é específica para os contribuintes que deixam de pagar
imposto e contribuição devida a cada mês do ano-calendário ou trimestre.
Donde se conclui que qualquer que seja o método de interpretação utilizado, seja
o histórico, seja o literal, teleológico ou sistemático, a conclusão será sempre a
mesma: que a exigência contida no auto de infração deve ser descartada por não
estar em consonância com a lei vale dizer por manifesta ilegalidade.
O PEDIDO Por todo o exposto, requer a recorrente seja o presente Auto de
Infração julgado IMPROCEDENTE. Requer ainda a improcedência do lançamento,
decretando-se o arquivamento do auto de infração pertinente as Multas Isoladas.
E, sabendo da alta capacidade de apreciação da matéria, que possuem
conhecimento técnico-jurídico e sensibilidade notórios, espera a prevalência do
bom senso, da ordem tributária federal e o reconhecimento da nulidade do Auto
de Infração por total falta de fundamento e validade.
Diante de tudo quanto exposto, o Autuado pede e espera que seja dado
provimento à presente Defesa para que, julgando assim improcedente a cobrança
em tela e julgue improcedente as multas, dispensando-as.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
107-009.405 apresenta o seguinte resultado:
ACÓRDÃO No 107-009.405 - 17a TURMA DA DRJ07
DATA DA SESSÃO 23 DE JUNHO DE 2021
PROCESSO No 10530.720499/2014-44
INTERESSADO H T O HOSPITAL DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA
CNPJ/CPF 33.875.865/0001-50
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/08/2008, 30/01/2009, 08/05/2009
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-DECLARADA. PROCEDÊNCIA.
Aplica-se a multa de 75% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação considerada não declarada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo quando a multa a ser aplicada é a de
150%, nos termos do art. 18 da Lei no 10.833/2003.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE
Não compete à autoridade administrativa apreciar arguições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento jurídico, cabendo tal controle ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.034 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720499/2014-44
9

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
No caso concreto o Auto de Infração corresponde a aplicação de multa em razão de
declarações de compensações consideradas não declaradas, no valor de R$ 575.369,50, com base
no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003 (com redação dada pela Lei no 11.488/2007).
Acerca da legalidade da aplicação da multa entendeu a DRJ:
A empresa contesta a aplicação da multa sob argumento de que teria elaborado
tempestivamente seus balanços, não existindo qualquer omissão de receitas ou
outra irregularidade que implicasse pagamento a menor de tributo. E ainda, que a
multa aplicada não corresponderia a infração cometida, que seria a falta de
pagamento, nos termos do art. 44, § 1o, inciso IV da Lei no 9.430/1996 (sic).
Na verdade, a empresa parece confundir o enquadramento legal da presente
multa aplicada.
A multa isolada, ora em discussão, tem como fundamento legal, o § 4o, do art. 18
da Lei no 10.833/2003, que assim determina:
Lei no 10.833/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007) (Vide Medida
Provisória no 472, de 15 de dezembro de 2009)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.034 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720499/2014-44
10
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007) (Vide Medida Provisória no 472, de 15 de
dezembro de 2009)(...)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação e impugnação quanto ao lançamento das
multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único
processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na
forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2oe 4o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Verifica-se que a lei não exige conduta ilícita ou abusiva, ou intenção de
compensar o que sabe ser indevido, mesmo porque comprovada a ilicitude a
multa a ser aplicada é a de 150% prevista no art. 18, § 2o da Lei no 10.833/2003,
acima transcrito.
Sendo constatada hipótese prevista no inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, a compensação dever ser considerada não declarada, surgindo o fato
gerador da multa.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491,
de 5 de março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.034 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720499/2014-44
11
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto
nos casos em que a lei: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em
ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de
constitucionalidade; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal; (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em
julgado a favor do contribuinte; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal
Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009)
O Despacho Decisório no 1.716/2009, do processo no 10530.723179/2009-89,
considerou não declaradas as DCOMP apresentadas pelo interessado. Contra essa
decisão não houve recurso, pois o contribuinte optou por parcelar os débitos não
compensados, com base na Lei no 11.941/2009, como o próprio afirma em sua
impugnação.
E em relação ao art. 44 da Lei no 9.430/1996, na verdade, é utilizado para
aplicação do percentual nele previsto, no caso, em seu inciso I.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)III - (revogado);
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)IV - (revogado); (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
Inclusive, o inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, citado pelo
contribuinte como fundamento para aplicação da multa, encontra-se revogado
desde 2007 (vide Lei no 11.488).
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.034 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720499/2014-44
12
Em sua defesa a Recorrente alega em síntese:
07. O objeto do presente processo administrativo gira em torno da validade
jurídica da multa isolada por não homologação da compensação tributária,
equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do débito objeto da
declaração de compensação não homologada.
08.Ocorre que, data vênia, o fato de um pedido de homologação não ser deferido
não pode ser interpretado, automaticamente, como prática abusiva e de má-fé do
contribuinte, apto a ensejar uma penalidade equivalente a 75% do crédito.
09.Com efeito, o pedido de compensação se trata do um exercício de um direito e
toda a penalidade deve guardar estreita relação com a prática efetiva, não sendo
razoável inibir a iniciativa dos contribuintes de buscarem a restituição de valores
eventualmente devidos, e nem coerente deduzir que um simples pedido, que por
alguma razão foi indeferido, teve a finalidade precípua de dificultar a atividade
arrecadatória e fiscalizatória, em afronta ao princípio da proporcionalidade e às
normas legais.
10.No caso em análise, conforme destacado nas decisões anteriores, o pedido de
compensação foi fundamentado em uma decisão judicial transitada em julgado, a
qual, posteriormente, foi objeto de ação rescisória, com pedido de antecipação da
tutela, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sendo deferida medida
antecipatória, uma vez que o acórdão estava em desacordo com orientação
recente firmada pelo col. Supremo Tribunal Federal.
11.Por conta da antecipação da tutela na ação rescisória, o pedido de
compensação foi indeferido e a multa aplicada. Neste ponto, cumpre chamar
atenção para as particularidades do caso envolvendo o Contribuinte, ora
Recorrente, haja vista que o pedido foi fundamento em uma decisão legal
revogada após o pedido de compensação. Data vênia, Insignes, QUAL O ATO
VIOLADOR DA RECORRENTE? SOLICITAR A COMPENSAÇÃO FUNDAMENTADA EM
UMA DECISÃO JUDUCIAL TRANSITADA EM JULGADO À ÉPOCA?
12.Nobres Julgadores, a manutenção da referida multa viola o direito
fundamental de petição aos poderes públicos (artigo 5°, inciso XXXIV, letra a, da
Constituição Federal-CF); o direito ao contraditório e à ampla defesa (artigo
5°,inciso LV da CF); a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco
(artigo 150, inciso IV, da CF); e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
13.Dessa forma, a aplicação e interpretação literal da lei n° 9.430/1996ofende os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Primeiro, porque não há
efetivo prejuízo ao Fisco quando do indeferimento do pedido administrativo de
restituição ou compensação, mostrando-se desnecessária e inadequada a
imposição da multa isolada pelo simples indeferimento do pedido do
contribuinte. Segundo, porque a aplicação da multa de 75% revela uma
inadmissível sanção política em detrimento do contribuinte que, de boa-fé,
procurou legitimamente defender seus interesses e direito.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.034 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720499/2014-44
13
14.Sendo assim, não parece razoável que, além de não receber o 'direito
creditório' que entende possuir, indeferido na esfera administrativa, o
contribuinte ainda tenha que pagar indistintamente ao Fisco o percentual de 75%
do valor que pleiteou.

Ocorre que, como bem destacado pelo julgador de 1a instância, ser o fato gerador
da penalidade aplicada no caso em análise a não homologação da compensação ou o fato dessa
ter sido considerada não declarada, sendo que seus efeitos retroagem à data da entrega da
declaração. Conforme consta da Lei no 9.430/1996, a DCOMP extingue os débitos sob condição
ulterior, e caso não se opere as condições de homologação considera-se não aperfeiçoada a
compensação, e passa-se a cobrança dos débitos.
Nesse sentido, em que pese as alegações apresentadas pela Recorrente,
depreende-se da análise dos autos que de fato o Despacho Decisório no 1.716/2009, do processo
no 10530.723179/2009-89, considerou não declaradas as DCOMP por ele apresentadas. Contra
essa decisão não houve recurso, pois o contribuinte optou por parcelar os débitos não
compensados, com base na Lei no 11.941/2009, como consta da sua impugnação.
Dessa maneira, a aplicação da multa em questão independe da existência de dolo
ou culpa, pois a responsabilidade da autuada é objetiva. Basta praticar o ato para que a multa seja
passível de lançamento, portanto nesse sentido nenhum reparo a ser feito no lançamento.
Já em relação ao percentual da multa aplicada, importa destacar que o Supremo
Tribunal Federal (STF) definiu limites para a aplicação de multas a empresas que descumprirem
obrigações tributárias acessórias. A decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) 640452, com repercussão geral (Tema 487).
A tese fixada foi a seguinte:
A multa isolada, aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória,
estabelecida em percentual, não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do
crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de existência de circunstâncias
agravantes.
Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de
operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa em questão não pode
superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso da existência de
circunstâncias agravantes.
Na aplicação da multa por descumprimento por deveres instrumentais, deve ser
observado o princípio da consunção. E, na análise individualizada das
circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias
por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros
parâmetros qualitativos, tais como, adequação, necessidade, justa medida,
princípio da insignificância, e ne bis in idem.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.034 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720499/2014-44
14
Não se aplicam os limites ora estabelecidos à multa isolada que, embora aplicada
pelo órgão fiscal, se refira a infrações de natureza predominantemente
administrativa, a exemplo das multas aduaneiras.

Assim, nos termos do Regimento do CARF, considerando que a decisão transitada
em julgado do Supremo Tribunal Federal, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária é de observância
obrigatória, o valor da exigência deve ser limitado a 60% do valor do crédito vinculado.
Conclusão
Diante do exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para limitar o
valor da exigência a 60% do valor do crédito vinculado.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, redator designado.
O litígio já se encontra muito bem descrito e o voto perfeitamente fundamentado
pela Conselheira Relatora.
A divergência se prende, unicamente, à aplicação da redução da multa proposta ao
caso presente.
A decisão do STF em repercussão geral (Tema 487), de fato, é bastante recente e
ainda merecerá maiores debates.
No RE 640.452, vinculado ao Tema de repercussão geral 487, foi decidido:
Julgado mérito de tema com repercussão geral
O TRIBUNAL PLENO
O Tribunal, por unanimidade, homologou a desistência do recurso extraordinário.
Em seguida, por maioria, apreciando o tema 487 da repercussão geral, fixou a
seguinte tese: "1. A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação
tributária acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do
valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de
existência de circunstâncias agravantes. 2. Não havendo tributo ou crédito
tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à
penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor,
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.034 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720499/2014-44
15
podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes. 3. Na
aplicação da multa por descumprimento de deveres instrumentais, deve ser
observado o princípio da consunção, e, na análise individualizada das
circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias
por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros
parâmetros qualitativos, tais como: adequação, necessidade, justa medida,
princípio da insignificância e ne bis in idem. 4. Não se aplicam os limites ora
estabelecidos à multa isolada que, embora aplicada pelo órgão fiscal, se refira a
infrações de natureza predominantemente administrativa, a exemplo das multas
aduaneiras", vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Relator), André
Mendonça e Gilmar Mendes. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão,
para estabelecer que ela passe a produzir efeitos a partir da data da publicação da
ata do julgamento do mérito, ficando ressalvadas da modulação: (i) as ações
judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida
data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais
não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de
repercussão geral, vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Relator) e Gilmar
Mendes. Tudo nos termos do voto reajustado do Ministro Dias Toffoli (Redator
para o acórdão). Ausentes, justificadamente, o Ministro Nunes Marques e,
ocasionalmente, o Ministro Gilmar Mendes, ambos com votos proferidos em
assentadas anteriores. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário,
17.12.2025.
(sítio do STF na internet, consulta decisões do RE).
Ou seja, de modo bem resumido, foi limitada a multa por descumprimento de
obrigação acessória. A decisão indicou ainda que, na aplicação da multa por deveres
instrumentais, deve ser observado o princípio da consunção.
Deveres instrumentais (ou obrigações acessórias) podem ser, no Direito Tributário,
tidos como as obrigações não patrimoniais (fazer, não fazer ou tolerar) que visam auxiliar o Fisco a
fiscalizar e arrecadar tributos, como emitir nota fiscal, escriturar livros e entregar declarações,
sendo independentes da obrigação principal de pagar e passíveis de multa em caso de
descumprimento, convertendo-se em débito.
No caso em concreto, trata-se de multa aplicada por compensação tida por não
declarada em função da inexistência de trânsito em julgado na decisão judicial em que se funda o
crédito.
A declaração de compensação (Dcomp) não é obrigatória, mas uma faculdade do
contribuinte que optar pela regularização de seus débitos por meio de compensação. Em
conformidade com o art. 74 da Lei 9.430/1996, ela estingue o crédito tributária sob condição
resolutória. Porém, a lei veda a compensação em algumas situações, em que é previsto que a
declaração deve ser tida como não declarada, e, assim, não produz, por si, os efeitos de confissão
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.034 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720499/2014-44
16
de dívida. Entre essas situações está a compensação antes do trânsito em julgado da decisão
referente ao crédito.
Assim, a compensação se refere ao próprio crédito tributário, e a sua extinção. A
base de cálculo da multa são os débitos indevidamente compensados. Embora não seja o caso dos
autos, é de se observar que existe hipótese de agravamento dessa multa em caso de fraude:
Lei no 10.833/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007) (Vide Medida Provisória no 472, de 15 de dezembro de
2009)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
No caso de aplicação da multa no percentual de 150%, aí sim consideraria aplicável
a redução para o percentual de 100%, seja por força da penalidade menos severa prevista na Lei
14.689/2023, seja pela decisão do STF, porém a do RE 736.090 (tema 863). Restou definido pelo
STF que as multas aplicadas, inclusive por demais entes federativos, em casos de sonegação,
fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida tributária, sendo possível que o valor chegue
a 150% da dívida apenas em caso de reincidência. A reincidência é aplicável a partir da Lei
14.689/2023, sendo que se trata aqui da fraude praticada.
Os seguintes julgados do Carf oferecem subsídios para a questão:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2016
SALDO NEGATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE RETENÇÕES DE CSLL. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE. CABIMENTO DE MULTA ISOLADA.
É cabível a aplicação da multa isolada, calculada sobre o valor do débito
indevidamente compensado, na hipótese de caracterização de fraude na DCOMP,
devendo esta ser agravada ante a falta de questionamento direto do tema.
Acórdão 1004-003.311
No Voto, fazendo referência ao discutido no RE 640.452 (Tema 487) (ainda não
julgado, mas com repercussão geral definida):
Como se vê, o debate tem em conta multa por descumprimento de obrigação
acessória, ou de deveres instrumentais, considerando, inclusive, a possibilidade
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.034 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720499/2014-44
17
de não haver obrigação principal subjacente, dada a finalidade de controle fiscal
da conduta imposta pelo Poder Pública e sujeita a punição se descumprida. Nada,
neste contexto, se aproxima na penalidade aqui em debate, estabelecida em face
da conduta de falsear documento de extinção, por compensação, de crédito
tributário, que não se impõe ao sujeito passivo como obrigação acessória, mas
sim como equivalente papel-moeda para liquidação de débitos tributários.
Assim, o Tema 487 do STF, referente a obrigações acessórias, não parece aplicável
ao caso. Como a multa no presente processo já foi aplicada no percentual de 75%, entende-se
deva ser mantida integralmente.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Enk de Aguiar

Fl. 159
DF CARF MF
Original